Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039130-49.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14325769 (p. 21/24), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 25191317) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido pelo STF no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), oportunidade em que se fixou a seguinte orientação: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/7/2023). A Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça exarou as seguintes considerações (ID 1432576, p. 45 e ID 58905015): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS SENTENÇA REFORMADA. 1 – O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 2 – É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 3 –O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 4 – Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2014), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66.Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2014, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável 5 – No ano seguinte (2015), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei no 5514*15, e o Decreto no 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 6. Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. Apelação Cível do Réu provida. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2014 A 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Extrai-se do § 2o do art. 1.030 do CPC o não cabimento de cabimento de Agravo Interno contra a decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, com fundamento no inciso II do mesmo artigo, não se referindo tal regra, assim, à decisão do Relator em que se refuta o juízo de retratação. Tal ato decisório, desse modo, sujeita-se à regra geral do caput do art. 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 2 – Sendo possível extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da decisão hostilizada, não há que se falar em não conhecimento do Agravo Interno em virtude de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3 – A solução implementada no acórdão da Apelação Cível atende à orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (ARE 1.245.097/RG – no 1.084), uma vez que foi reconhecido que, tratando-se de imóvel novo, não constante da Pauta de Valores Venais, a estimativa do valor venal para fins de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de ato administrativo, segundo os critérios definidos em lei, como estabelecem o art. 2o da Lei n. 4.985/2012 e o art. 19 do Decreto-Lei n.82/66, regulamentado pelo Decreto Distrital n. 28.445/2007, incumbindo ao contribuinte impugnar o lançamento do tributo, se o caso. 4 – Refuta-se o juízo de retratação, uma vez que a solução jurídica adotada no acórdão da Apelação Cível não está em desarmonia com a orientação jurisprudencial do STF sobre a matéria. Desse modo, o Feito deve prosseguir nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea ‘c”, do CPC. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno desprovido. Constata-se, do juízo de confronto entre todo o decidido, que a orientação consagrada pelo julgado impugnado está alinhada com o entendimento estabilizado pela Corte Suprema, sob a sistemática dos precedentes qualificados, de modo que a pretensão recursal deve ser obstada. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial (ID 14325768, p. 134/158) e extraordinário (ID 14325768, p. 219/245). De outro lado, no que diz respeito ao especial de ID 69665694, verifica-se que o apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem, além de prestigiar a garantia da segurança jurídica alcançada com a uniformidade de orientação, implica a impossibilidade de processamento de novo recurso pelas Cortes Superiores. Ou seja, a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Assim, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2o do citado dispositivo legal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ÓBICE SUMULAR ATRELADO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO (TEMA 779). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo. 2. Hipótese em que, apesar de a Corte de origem ter aplicado a Súmula 7 do STJ, na parte em que inadmitiu o recurso especial, esse óbice está intimamente atrelado à tese repetitiva utilizada para negar seguimento ao apelo nobre (Temas 444 e 630 do STJ), sendo certo que, em seu agravo, a agravante questiona o entendimento fixado no precedente obrigatório, o que apenas é possível por meio do agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Não se admite, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Se a alegação de negativa de prestação jurisdicional apresenta-se vinculada a vício de natureza processual quanto à aplicação de tese fixada no regime dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem deve negar seguimento também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 11/12/2024). Ademais, no caso concreto, especificamente, o colegiado, na apreciação do agravo interno, limitou-se a confirmar os termos do primeiro acórdão à luz do precedente do Tema 1.084/STF, seguindo o comando da Corte Superior, a qual teve a oportunidade de enfrentar os argumentos levantados pela parte recorrente na oportunidade do julgamento do AREsp 1.273.576/DF. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial de ID 69665694. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019